Tribunal: TCU
Processo: 005.537/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 350/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos; como consequência, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Bidden Comercial Ltda., ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 13, que fundamentou este Acórdão, à Companhia Nacional de Abastecimento - Conab e ao representante; e arquivar estes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.537/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago Sandi (35.917/OAB-SC) e outros, representando Bidden Comercial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.